Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que cometeu a infração de trânsito em 17/08/2016, no entanto, foi intimado da suspensão da CNH em 21/12/2023. Afirma que a notificação emitida pelo DETRAN/DF, segundo o recorrido, foi expedida em 18/10/2019, interrompeu o prazo prescricional, não se sustenta, uma vez que a notificação não foi efetivada. Aduz que a sentença desconsiderou a aplicação da prescrição intercorrente, pois a infração foi cometida em 17/08/2016 e a expedição da notificação foi expedida em 18/10/2019. Além da ausência de assinatura e data do parecer para aplicação da penalidade. Requer a reforma da sentença.
3. Os réus, ora recorridos, apresentaram contrarrazões, ID 60966327. Requerem a fixação dos honorários nos termos do Art. 85 do CPC. No mérito o improvimento do recurso.
4. O recorrente foi abordado e identificado no momento da infração, em 17/08/2016, Auto de Infração no Y0001224951, o procedimento administrativo, no 0113-014100/2016 foi instaurado e após as instâncias administrativas de contestação junto ao DER/DF, o Núcleo de Registro de Penalidades expediu ofício notificando o recorrente em 18/10/2019, sendo aberto o prazo para apresentação de defesa e o início da interrupção da prescrição, ID 60966108, pág. 11. O recorrente não apresentou defesa. O processo foi encaminhado ao Núcleo de Análise de Recursos/NUARE, sendo emitido parecer e sugestão de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, em 21/09/2021, sendo o recorrente notificado da penalidade em 14/04/2023, abrindo prazo para o recorrente apresentar recurso perante à Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI. Novamente o recorrente não apresentou recurso. A data do início da penalidade: 21/12/2023 e data final da penalidade: 15/12/2024.
05. Esclarecendo que o Órgão deve aguardar o decorrer de todo o prazo para passar para a próxima fase.
06. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.".
07. No presente caso, não houve interrupção da tramitação do processo administrativo que tenha ensejado a prescrição da penalidade ou a prescrição intercorrente.
08. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
09. Custas recolhidas, ID ́s 60966323/60966324. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.